Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-59.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003279-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA ROCHA LEITE - CPF: 058.410.251-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSUGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1. Diante da negativa da parte Autora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta última o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Printscreen
de telas retiradas dos computadores e sistema da empresa ré e colacionadas no bojo da contestação e nas razões do recurso não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

7. Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexigível o débito de R$ 400,84 (quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos) e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Inconformada, a empresa requerida pleiteia a reforma da sentença, alegando a regularidade do apontamento ante a existência da contratação de seus serviços pela parte autora, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora, em razões recursais, postula a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e na possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais, fixados na origem na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas
printscreen
de telas sistêmicas, os quais são incapazes de comprovar o vínculo jurídico e a idoneidade do débito, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim, a empresa requerida, não logrando êxito em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, de que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, de modo que a sentença deve ser mantida.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma para majorar o valor originariamente fixado.

O débito foi inscrito em
24/12/18
, perdurando por cerca de 3 (três) anos, sendo esta a
única inscrição

negativa
em nome da parte autora.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a majoração do valor indenizatório ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora VANESSA ROCHA LEITE, para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente OI S/A, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021